Tribunal: TJPA
Processo: 0025416-27.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025416-27.2010.8.14.0301

APELANTE: MARCELLE LOBATO MELO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.

CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO. SEGURANÇA DENEGADA.
RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM A SENTENÇA RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

I – O princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal. Inteligência do art. 1.010, incisos II a IV do CPC/15;

II - O referido princípio diz respeito ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso;

III –
In casu
,
o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela apelante em face do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará
,
denegou a segurança, aduzindo a ausência de direito líquido e certo da recorrente, que pleiteava ser aprovada na 2ª etapa e continuar nas demais fases do Concurso Público para Admissão ao Curso de Adaptação de Oficiais do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar do Estado do Pará – Nº 006/PMPA;

IV -
Compulsando o recurso de apelação interposto pela recorrente, constata-se que as exposições dos fatos e de direito suscitadas no referido apelo não guardam qualquer relação com a sentença proferida pela autoridade de 1º grau, visto que não contesta
os fundamentos do
decisum
;

V -
Outrossim, em razão da
falta de dialeticidade do recurso interposto pela apelante, este não deve ser conhecido, tendo em vista a ausência de pressuposto de admissibilidade;

VI - Recurso de Apelação não conhecido;

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
não
conhecer do recurso
interposto
, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
07
a
16
de
agosto
d
e 2023
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARCELLE LOBATO MELO
,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela ora apelante em face do
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ
,
denegou a segurança ante a ausência de direito líquido e certo.

Em resumo, no
writ
impetrado (
Num. 13036045 - Pág. 1/
6)
, o patrono da apelante narrou que a mesma se inscreveu o cargo de Fonaudiólogo no Concurso Público para Admissão ao Curso de Adaptação de Oficiais do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar do Estado do Pará – Nº 006/PMPA.

Salientou que a apelante logrou êxito na primeira etapa do referido certame, entretanto, foi eliminada na 2ª etapa, que correspondia aos Exames Médicos, por supostamente não ter apresentado o exame de Ultrassonografia Mamária e ter sido constatado que possuía arritmia cardíaca.

Aduziu que a apelante não deixou de apresentar nenhum dos exames médicos exigidos do edital do certame e que a mesma não possui qualquer problema cardíaco.

Sustentou, em síntese, que a apelante possuía o direito líquido e certo de ser aprovada na 2ª etapa do Concurso Público promovido pela Polícia Militar do Estado do Pará e continuar nas demais fases do referido certame.

Ao final, pugnou pela concessão da ordem em favor da apelante.

Após a instrução processual, o Juízo
a quo
proferiu a sentença supramencionada, denegando a segurança (
Num. 13036069 - Pág. 1/8
).

Nas razões recursais (
Num. 13036071 - Pág. 1/5
), a patrona da apelante aduziu que o ponto nevrálgico do
mandamus
impetrado pela recorrente era a falta de legalidade do ato praticado pelo Município de Belém em não nomear uma pessoa aprovada dentro do número de vagas em um concurso público, bem como ter contrato temporário para executar o trabalho.

Arguiu, ainda, a ilegalidade do ato administrativo e a violação aos princípios que regem a Administração Pública.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença monocrática.

O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Secretaria Única das Varas da Fazenda da Capital (
Num. 13036072 - Pág. 3).

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de
ID 13119485 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos para manifestação do Órgão Ministerial.

A ilustre Promotora de Justiça convocada, Dra. Maria do Socorro Pamplona Lobato
, exarou parecer no caso dos autos, opinando, inicialmente, pelo não conhecimento do recurso de interposto pela apelante, ou subsidiariamente, pelo conhecimento e improvimento do apelo (
Num. 14588465 - Pág. 1
/6)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausente um pressuposto de admissibilidade, não conheço do recurso. Senão vejamos.

Inicialmente, ressalto que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV, do NCPC, que preceitua o seguinte,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“
Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. A amplitude das matérias dessa fundamentação divide os recursos entre aqueles que tem fundamentação vinculada e os que tem fundamentação livre. (
Manual de Direito Processual Civil”, 2ª ed. São Paulo: Método, 2010, p.530)

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que as razões recursais devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII.
Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)”

No caso em análise, constata-se que
que a autoridade de 1º grau
denegou o mandado de segurança impetrado pela apelante, arguindo não vislumbrar direito líquido e certo na pretensão deduzida pela recorrente, ou seja, ser aprovada na 2ª etapa e continuar nas demais fases do Concurso Público para Admissão ao Curso de Adaptação de Oficiais do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar do Estado do Pará – Nº 006/PMPA.

Entretanto,
compulsando o recurso de Apelação interposto, constata-se que a patrona da recorrente sustentou que
o ponto nevrálgico do
mandamus
impetrado pela apelante era a falta de legalidade do ato praticado pelo Município de Belém em não nomear uma pessoa aprovada dentro do número de vagas em um concurso público, bem como fez uma séria de arguições genéricas sobre violações aos princípios que regem a Administração Pública, não fazendo qualquer questionamento acerca do que realmente consta nos autos e que foi decidido pela autoridade de 1º grau.

Deste modo, é notório que o recurso interposto pela apelante não comporta relação alguma com a sentença recorrida, não restando outra alternativa que não seja o não conhecimento do apelo.

Esse entendimento já foi esposado anteriormente por esse egrégio Tribunal, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

“
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.

RAZÕES REPRODUZIDAS DIVORCIADAS DA SENTENÇA. NÃO ABORDAGEM DE MATÉRIAS CONTIDAS NA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA.

1. O recurso de apelação que se espelha divorciado da sentença atacada
, deixando de impugnar, em específico, seus fundamentos, denota falta de dialeticidade, dado que, necessariamente, cumpre-lhe atacar, frontalmente, os termos da sentença; 2. Identificada a falta de dialeticidade do recurso, este não deve ser conhecido, ante porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade. Violação do art. 514, II, do CPC/73. Precedentes

judiciais;

3. Recurso não conhecido.
(2018.01233360-44, 188.073, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 06.04.2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1- Em não havendo disposição dos motivos que levam o agravante a entender ser injusta ou antijurídica a decisão proferida pelo Juízo a quo, é de rigor não conhecer do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade.

2- Recurso não conhecido à unanimidade.

(2017.05112604-33, 183.773, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-27, Publicado em 29.11.2017)

PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS, NO CASO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
AUSÊNCIA DE REGULARIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM O QUE FOI SENTENCIADO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2. As razões da apelação são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus fundamentos. Desse modo, é necessário que o inconformismo do recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso por lhe faltar a regularidade formal
.

3. As razões do recorrente se distanciam da decisão proferida pela instância originária, pois o juízo de piso, considerando o ajuizamento de uma ação de cobrança contra o município de Acará, condenou-o a ressarcir o autor do aluguel dos veículos, no entanto, o município, em seu apelo vem suscitando a inexistência de vínculo empregatício, questão que nem de longe foi objeto da sentença.

4. Apelação não conhecida.

5. Decisão unânime.
(2018.01845522-59, 189.649, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 10.05.2018)”

Outrossim, em razão da
falta de dialeticidade do recurso interposto pela apelante, este não deve ser conhecido, tendo em vista a ausência de pressuposto de admissibilidade

3 – Conclusão

Ante o exposto,
não conheço do presente Recurso de Apelação
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
07
de
agosto
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/08/2023